Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, faculto à PRISCILA RAIKA PEREIRA CHAGAS, PETERSON PEREIRA CHAGAS e VERONIKA SVETLANA SOUTO manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511